Tribunal: STF
Processo: RE 1346141
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 11, fl. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA”.
    No RE (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigo 5º, XXXV, da Constituição, pois, ao contrário do entendimento formulado no acórdão recorrido, “o Poder Judiciário tem o poder/dever de apreciar questões que foram objeto de pronunciamento pelo Tribunal de Contas, especialmente quando os atos foram manifestamente ilegais e inconstitucionais como no presente caso (Vol. 15, fl. 5); e (b) artigo 71, I, da CF/1988, ao argumento de que (b.1) o “Prefeito do Município de Salto do Jacuí, teve contra si imputada uma glosa no valor nominal de R$ 9.022,44 por parte do Tribunal de Contas do Estado quando da auditoria do exercício de 2010”, destacando que “a fixação das sanções (glosas e multa) não observaram de maneira correta as provas carreadas aos autos do próprio expediente de contas, especialmente porque quando dos exames feitos pelo TCE, nenhuma evidência de má-gestão ou má-administração foi efetivamente apurada” (Vol. 15, fl. 2); e (b.2) ao Tribunal de Contas cabe apenas emitir parecer prévio, de cunho opinativo, sobre as contas da gestão, não podendo imputar débito ou multas, competindo à Câmara de Vereadores julgar as contas anuais do prefeito consoante os Temas 835 e 157 do STF.
    Na sequência, a Vice-Presidência do TJRS remeteu os autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação aos Temas 835 (RE 848.826-RG) e 157 (RE 729.744-RG) (Vol. 20).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, refutou a aplicação dos precedentes paradigmas, em acórdão assim ementado (Vol. 22):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 157 E 835 DO STF.
    1. Cuida-se de juízo de retratação, na forma do art. 1.-35, II, do CPC.
    2. As contas do Município passaram por Auditoria do Tribunal de Contas em virtude de irregularidades na atuação da Comissão de Controle Interno. O TCE concluiu que o demandante é “devedor ao de Salto do Jacuí do valor de R$ 15.881,91”.
    3. A prova testemunhal não se verifica apta a comprovar o efetivo labor da Comissão de Controle Interno do Município; não tendo o embargante/apelante comprovado que as irregularidades apontadas pelo TCE não existiram;
    4. As decisões emanadas do Corte de Contas têm eficácia de título executivo (artigo 71, § 3º, da Constituição Federal), e gozam de presunção de liquidez e certeza; não havendo necessidade de inscrição em dívida ativa;
    5. A situação dos autos não está abarcada pelas teses fixadas nos Tema 157 e 835 do STF.
    ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”
    Em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido (Vol. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No mais, o Tribunal de origem solucionou a celeuma nos seguintes termos (Vol. 11, fl. 1):
    “2. A revisão das decisões do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário deve ocorrer em situações específicas de inconstitucionalidade ou ilegalidades, a partir das circunstâncias de cada caso concreto. 
    3. A submissão das contas ao Tribunal de Contas é constitucionalmente prevista, sendo própria do exercício do mandato de Prefeito.
    4. As contas do Município passaram por Auditoria do Tribunal de Contas em virtude de irregularidades na atuação da Comissão de Controle Interno. O TCE concluiu que o demandante é "devedor ao Município de Salto do Jacuí do valor de R$ 15.881,91".
    5. A prova testemunhal não se verifica apta a comprovar o efetivo labor da Comissão de Controle Interno do Município; não tendo o embargante/apelante comprovado que as irregularidades apontadas pelo TCE não existiram.
    6. As decisões emanadas da Corte de Contas têm eficácia de título executivo (artigo 71, § 39, da Constituição Federal), e gozam de presunção de liquidez e certeza; não havendo necessidade de inscrição em dívida ativa. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO”.
    Para divergir do entendimento do acórdão recorrido seria necessária a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 
    II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.266.301-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021 – grifo nosso)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.313.212-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 2/6/2021 – grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente